Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. CONGELAMENTO DE ÓVULOS. ETAPA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. NECESSIDADE EM RAZÃO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. INFERTILIDADE. DEVER DE COBERTURA. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O contrato celebrado entre as partes tem o objetivo primordial de garantir a cobertura dos tratamentos necessários ao restabelecimento integral da saúde do segurado, referentes às doenças previstas no ajuste.
2. O art. 10, inciso III, da Lei no 9.656/98, ao instituir o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, excluiu das exigências mínimas de cobertura pelos planos privados o tratamento de inseminação artificial.
3. E, ao regulamentar o art. 35-C, inciso III, da Lei no 9.656/98, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 428 de 2017, que, no art. 20, autoriza a exclusão da cobertura de tratamento de inseminação artificial.
4. O tratamento pretendido pela Autora, de congelamento de óvulos, configura-se como uma das etapas do tratamento da inseminação artificial, que deverá ser concluída apenas depois de finalizada a utilização de medicamento quimioterápico que impede a gestação.
5. Afigura-se legítima a negativa de cobertura do plano de saúde ao custeio do tratamento de inseminação artificial expressamente excluído do contrato celebrado entre as partes (cláusula 12.1.9), estando de acordo com a legislação aplicável à hipótese e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
6. Apelação conhecida e provida.